Tribunal: STF
Processo: Rcl 57456
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela TLOG RJ Transportadora de Cargas Ltda. contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo 0100358-17.2020.5.01.0002.



    A reclamante alega afronta à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    Aduz que, na origem, foi ajuizada ação trabalhista mediante a qual a parte beneficiária busca



    “[...] o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo, mesmo a relação tendo sido acobertada por Contrato de TAC, conforme Lei 11.442/2007, e mesmo o próprio Autor confessando e reconhecendo se tratar de proprietário do caminhão que dirigia, e sendo cabalmente comprovado nos autos sua inscrição junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas) da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que pressupõe o atendimento de todos os requisitos exigidos pela Lei 11.442/2007. Foi apresentada defesa, justamente destacando se tratar de relação comercial, conforme artigo 5º da Lei 11.442/2007, na qual se aplica a tese firmada na ADC 48 desta Egrégia Corte Constitucional […].” (págs. 1-2 da petição inicial).



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] a sentença de primeiro grau e o acórdão regional foi pelo reconhecimento do vínculo empregatício, apesar do conhecimento de todos os requisitos da Lei 11.442/2007, e ser clara e evidentemente o caso previsto na ADC 48.



    A ora Reclamante apresentou Recurso Ordinário baseando-se, cristalinamente, na ADC 48, sem que as instâncias da Justiça do Trabalho admitissem aplicar a tese fixada pelo STF, o que demonstra falta de deferência à decisão prolatada na Ação Declaratória, e atenta ainda contra a hierarquia do Poder Judiciário. […].” (pág. 3 da petição inicial). 



    Ao final, pugna pela suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, 



    “[...] a aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, ADC 48 e Lei 11.442/2007, para manter válidos os contratos de TAC firmado entre as partes, cassando a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu o vínculo empregatícios, e afastou a aplicabilidade da Lei 11.442/2007 na Reclamatória Trabalhista número 0100358-17.2020.5.01.0002, da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, dignando-se a comunicar a decisão à Egrégia 9ª Turma do TRT 1ª Região […].” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda merece prosperar em parte, com a ressalva de meu entendimento pessoal, e em atenção ao princípio da colegialidade.



    Esclareço, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para examinar o feito na origem, o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    A seu turno, a parte beneficiária do ato reclamado demanda o reconhecimento dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Dessa forma, a pretensão apontada nesta reclamação é que se inverta uma interpretação a fatos controvertidos entre as partes, e que foram objeto de apuração durante a fase de instrução processual no Juízo trabalhista.



    Saliento, todavia, que a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Outrossim, ainda que tal óbice pudesse ser superado, não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na ADC 48/DF.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão que julgou a ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. 



    Por esse motivo, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF.



    Nesse sentido, houve inúmeros julgados da Segunda Turma desta Corte, das quais destaco:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTS 2º E 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ADC 48. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a autos que se nega provimento.” (Rcl 50.510-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DO PARADIGMA INDICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Apesar de a Lei n. 11.442/07 ter sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 4. Dissentir do assentado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 46.665-AgR/MG, de relatoria do Ministro Nunes Marques - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei. III - Nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.748-AgR/SP, de minha relatoria - grifei).



    Recentemente, porém, houve um reposicionamento da Segunda Turma, que passou a adotar o entendimento inverso. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48” (Rcl 52.704-AgR-segundo/MG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53.091-AgR/SP, de relatoria do Edson Fachin, redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.” (Rcl 54.405 -AgR, de minha relatoria, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Cito, ainda, os seguintes acórdãos da Primeira Turma: Rcl 54.701-AgR/MG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54.878-AgR/MG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 51.732-AgR/RJ, de relatoria do Min. Dias Toffoli; Rcl 46.443-AgR/PE, de relatoria do Min. Roberto Barroso; e Rcl 49.188-AgR/RJ, de relatoria da Min. Rosa Weber, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, destaco que, nos julgados mencionados, firmou-se o entendimento segundo o qual, sendo a primeira a tomar conhecimento da lide, a Justiça comum poderá qualificar a relação jurídica estabelecida entre as partes adversas conforme entender de direito, sendo possível a declaração de inexistência de vínculo meramente comercial. Nesse sentido, colho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da Rcl 47.524-ED-AgR/SP pela Primeira Turma desta Corte:



    “Com efeito, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho tomou para si a competência da analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa que esvazia a decisão proferida na ADC 48, na qual reputou-se que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Assim, mutatis mutandis, deve-se adotar a mesma sistemática aplicada aos casos envolvendo dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110/PI-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    Assim, creio que “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2020, decisão monocrática).” (grifei).



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, e com a ressalva da minha posição pessoal em sentido contrário, concluo ser prudente e producente acatar o entendimento da maioria do Colegiado deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer, na hipótese dos autos, a existência de afronta ao que decidiu esta Corte ao examinar o mérito da ADC 48/DF.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se a remessa dos autos à Justiça comum, a quem compete examinar se estão, ou não, presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei 11.442/2007.



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator